Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROTESTO DE TÍTULO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA E DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por este motivo, deixo de analisar a documentação carreada aos autos apenas por ocasião da interposição do recurso inominado.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
3. Trata-se de pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com retirada do nome do autor, ora recorrente, do cadastro de maus pagadores, bem como baixa de protesto e indenização por danos morais derivados de suposta inscrição indevida de seu nome no SPC/SERASA (o autor afirmou que não tem relação jurídica com o réu). A sentença julgou improcedentes os pedidos ante a ausência de prova de que tenha realmente o réu protestado um título não quitado pelo autor, tampouco tenha negativado seu nome naquele banco de dados.
4. Não assiste razão ao recorrente. Veja-se que o requerente, a fim de comprovar sua pretensão, instruiu a petição inicial com extrato do SPC/SERASA (ID Num. 18487044 - Pág. 1) onde consta uma única anotação correspondente a um protesto levado a efeito no Cartório do “2o Ofício do Guará/DF”, lavrado em 25/09/2018 no valor de R$ 2.352,52. Inobstante isso, não há como atribuir ao réu a iniciativa pela efetivação do protesto, porque daquele documento não se pode extrair tal informação.
5. Incumbiria ao autor detalhar os dados do protesto, mediante a apresentação da certidão respectiva obtida junto ao cartório extrajudicial, para que se pudesse aferir a responsabilidade ou não do réu quanto àquela medida. Inobstante isso, inexiste nos autos qualquer outro documento capaz de elucidar tal fato, de maneira que não há como atribuir a responsabilidade ao réu pelo protesto, tampouco pela negativação junto ao SPC/SERASA.
6. Sobreleva notar que o próprio réu argumentou em sua defesa (juntada aos autos 1 dia antes da sessão de conciliação) que a ausência da certidão de protesto, bem como o mero extrato do SPC/SERASA juntado não permitiriam a conclusão de que aquela instituição financeira teria sido a responsável pelo ato formal de demonstração da inadimplência do autor lavrado em cartório. Sobre tal alegação, o autor permaneceu inerte. Assim, nesse cenário, não há que se falar em reforma da sentença, que merece ser mantida incólume.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.